Tribunal: STF
Processo: RE 1291740
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Trata-se de recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região , assim ementado, na parte que interessa:
    “CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.040, II, DO CPC. RECURSO REPETITIVO. RESP 1.141.258/RS. TEMA 732. PENSÃO POR MORTE. MENOR SOB GUARDA. ÓBITO DO INSTITUIDOR OCORRIDO APÓS A VIGÊNCIA DA LEI Nº 9.528/97 QUE ALTEROU A REDAÇÃO DO ART. 16 DA LEI Nº 8.213/91. DIREITO AO BENEFÍCIO. FUNDAMENTO NOS ARTS. 227 DA CF/88 E 33, § 3º, DA LEI 8.069/90. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. APELAÇÃO PROVIDA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. EFEITOS RETROATIVOS À DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NOS TERMOS DO MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL.”
    Opostos embargos de declaração, foram providos “para suprir a omissão apontada, sem a atribuição de efeitos infringentes”.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do artigo 97 da Constituição Federal. Afirma o recorrente que “houve a tácita declaração de inconstitucionalidade do art. 16 da Lei nº 8.213/91, com redação dada pela Medida Provisória nº 1.523/96, que não mais contempla o menor sob guarda no rol de dependentes”. 
    Decido.
    Não procede a irresignação, uma vez que o acórdão atacado, ao contrário do asseverado pelo recorrente, não declarou a inconstitucionalidade do artigo 16 da Lei nº 8.213/91, e nem impôs seu afastamento sob alegação de contrariedade à Constituição Federal, mas, tão somente, aplicou o direito à lide posta nos autos, sendo certo que referida Corte limitou-se a interpretar e aplicar a legislação infraconstitucional cabível na espécie. É o que se extrai do seguinte trecho do voto condutor do acórdão vergastado:
    “Observa-se que a decisão deste colegiado, ao perfilhar o entendimento de que o menor sob guarda não faz jus à pensão por morte do(a) guardião(ã), se esta ocorrera após a edição da Medida Provisória nº 1.523, de 11/10/96, convertida na Lei nº 9.528/97, de fato, encontra-se em dissonância com a tese repetitiva adrede mencionada. Explico. 
    É que o direito à pensão por morte é regido pela lei vigente à data do óbito do instituidor. No presente caso, o evento morte ocorreu em 11/06/2014, incidindo, nesse caso, o art. 16 da Lei nº 8.213/91, com a redação dada pela Lei nº 9.528/97, que modificou a redação do seu § 2º para excluir a figura do "menor sob guarda" no rol dos dependentes do segurado, não mais equiparando-o a filho. 
    Não obstante o aparente óbice legislativo, a pretensão da parte autora encontra respaldo legal no art. 3º, § 3º, do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), segundo o qual: "A guarda confere à criança ou adolescente a condição de dependente, para todos os fins e efeitos de direito, inclusive previdenciários", que, à luz do princípio constitucional da ampla e prioritária proteção da criança e do adolescente, é perfeitamente aplicável para beneficiar menor sob guarda que demonstre a dependência econômica em relação ao segurado falecido. 
    Esse entendimento está consolidado no STJ, como se infere dos seguintes excertos da ementa do Recurso Repetitivo REsp 1.411.258/RS "verbis": 
    (…)
    Assim, à luz do entendimento perfilhado no precedente vinculante supra, pode-se concluir que a alteração legislativa promovida pela Lei nº 9.528/97 não teve o condão de suplantar o direito de criança ou adolescente que viva sob guarda de segurado, a perceber a pensão por morte decorrente do óbito do(a) guardião(ã), desde que comprovada a dependência econômica.”
    Portanto, não há falar em violação do artigo 97 da Constituição Federal, tampouco da Súmula Vinculante nº 10 desta Corte. Nesse sentido, os seguintes julgados: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Pensão por morte. Menor sob guarda. Dependente previdenciário. Artigo 97 da Constituição Federal. Súmula Vinculante nº 10. Violação. Inexistência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É pacífica a jurisprudência da Corte de que não há violação do art. 97 da Constituição Federal e da Súmula Vinculante nº 10 do STF quando o Tribunal de origem, sem declarar a inconstitucionalidade da norma, nem afastá-la sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal, se limita a interpretar e aplicar a legislação infraconstitucional ao caso concreto. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça” (ARE nº 1.104.865/PI-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 28/5/18).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. MENOR SOB GUARDA. LEIS 8.069/1990, 8.213/1991 E 9.528/1997. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO–PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n] 1.103.421/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 7/5/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE OS VALORES PAGOS PELO EMPREGADOR AO EMPREGADO NOS PRIMEIROS QUINZE DIAS DO AUXÍLIO-DOENÇA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. Caso em que entendimento diverso do adotado pelo Superior Tribunal de Justiça demandaria o reexame da legislação ordinária aplicada à espécie. Providência vedada neste momento processual. 2. Não há ofensa ao art. 97 da Constituição Federal em caso em que a instância judicante de origem não afastou a aplicação da norma ao caso concreto, por suposto vício de inconstitucionalidade, apenas entendeu que os dispositivos legais apontados não se aplicam à matéria em exame. 3. De mais a mais, ao analisar o RE 611.505, da minha relatoria, o Supremo Tribunal Federal assentou a ausência de repercussão geral do tema versado nestes autos. 4. Agravo regimental desprovido” (RE nº 612.800/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 6/12/11). 
    Por fim, sobre a pendência de julgamento das ADIs nºs 4.878 e 5.083, a jurisprudência da Corte é no sentido de que a presunção de constitucionalidade da lei assegura a possibilidade de julgamento imediato do recurso extraordinário. Eis o teor da ementa do RE nº 599.577/RS-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia , Segunda Turma, DJe 16/6/15: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE ATIVIDADE DE corretagem. PRÉVIA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: LEI N. 8.212/1991. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PENDENTE DE JULGAMENTO. SOBRESTAMENTO DESNECESSÁRIO. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DA LEI ATÉ DECLARAÇÃO EM CONTRÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (grifo nosso).
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 
    Publique-se.
    Brasília, 29 de março de 2021.
Ministro Dias Toffoli 
Relator 
Documento assinado digitalmente